Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003466-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (PACIENTE), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (PACIENTE), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – RAZOABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes
Thierry Alvez Vieira, João Maycon Linhares Batista
e
Pedro Henrique de Souza Fernandes
, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público (art. 2°, §§2º e 4º, I e II, da Lei 12.850/2013), para a garantia da ordem e saúde pública.

O impetrante alega que a decisão carece de fundamentação idônea para se decretar a segregação cautelar,
e, também, que há excesso de prazo para a formação da culpa.
Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida (Id. 159332169).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160900167).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 161168669, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração, advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, bem como o excesso de prazo da prisão, tendo em vista o cumprimento dos mandados de prisão em 03/12/2020.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, conforme se denota dos autos da Ação Penal n. 1007420-32.2020.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, as investigações levadas a efeito pela Delegacia Regional de Água Boa, indicam que os pacientes são os mais atuantes na célula da organização criminosa Comando Vermelho na região do Vale do Araguaia, sendo articuladores do tráfico de drogas na região e de outros crimes, com ampla rede de integrantes (ao menos 30 (trinta) pessoas), o que justifica a decretação da prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública.

Do que se apurou até o momento, infere-se que ao paciente
João Maycon Linhares Batista
é imputada a responsabilidade de guarda e distribuição de drogas a outros faccionados, assim como de receber o dinheiro advindo da venda do entorpecente, além da guarda do armamento, organização e execução de outros crimes, assim como ao
paciente
Pedro Henrique de Souza Fernandes
, que é responsável, também, pelos “salves” (punição aplicada pela organização aos transgressores).

Já o representado
Thierry Alvez Vieira,
verifica-se que integra grupo de aplicativo destinado ao repasse de informações aos membros da facção em tempo real sobre a atuação da política e notícias dos crimes praticados, além do tráfico de drogas, conforme apurado no Boletim de Ocorrência n. 2020.177093.

Desse modo, entende-se que a decisão apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão dos pacientes, diante da gravidade em concreto da suposta conduta, em tese, praticada em conluio com outros 30 (trinta) indivíduos, inclusive menores de idade, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Quanto ao excesso de prazo, importa repisar que os pacientes foram segregados preventivamente em razão da demonstração satisfatória da existência das infrações penais de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, por integrarem organização criminosa,
juntamente com mais 30 (trinta) pessoas
.

Além da complexidade, vez que a denúncia atribui aos denunciados a prática de vários fatos criminosos distintos, devem ser consideradas as peculiaridades da causa, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus.

Demais disso, verifica-se em consulta à Ação Penal n. 1007420-32.2020.8.11.0042, que após a presente impetração em 24 de fevereiro de 2023, foram realizados diversos atos ordinatórios, inclusive a apresentação das alegações finais pelo indiciado Fabiano Rogante de Camargo em 16/03/2023, o que faz presumir que a fase de formação de culpa está prestes a ser finalizada e o feito sentenciado, revelando observância ao princípio razoável da duração do processo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM ANTERIORMENTE DENEGADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR DEFESA PRÉVIA PELA DEFESA DOS CORRÉUS - SÚMULA 64 DO STJ – PLURALIDADE DE ACUSADOS – COMPLEXIDADE DO FEITO - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, POR SE TRATAR, EM PARTE, DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGO A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - COM RECOMENDAÇÃO. Não se conhece de Habeas Corpus na parte que constitui mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado.
Não se verifica, in casu, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação de defesa prévia de corréus, o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.
”
(TJ-MT 10243947620208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE DE FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA JUSTIFICADA. PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. FEITO NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como pluralidade de réus e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, justificam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei.
2. Evidenciado nos autos, por outro lado, que o órgão acusatório e a maior parte dos réus já ofereceram alegações finais escritas, é de se ressaltar que a fase de formação de culpa está na iminência de ser finalizada e o feito, sentenciado, cenário a afastar a tese de ilegalidade da custódia.”
(TJ-MT - HC: 10176169020208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020)

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Diante dos elementos apresentados, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023